Tribunal: TJSP
Processo: 1007577-72.2015.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Estabelecimento comercial. Ausência de interesse processual. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Extinção de sociedade, parcial ou total, que deve observar o rito especial previsto nos artigos 599 a 609 do Código de Processo Civil. Extinção decretada de ofício. Inteligência do artigo 485, inciso VI e § 3o,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Estabelecimento comercial. Ausência de interesse processual. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Extinção de sociedade, parcial ou total, que deve observar o rito especial previsto nos artigos 599 a 609 do Código de Processo Civil. Extinção decretada de ofício. Inteligência do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC. Recurso prejudicado, com determinação.